Tribunal: TJDFT
Processo: 0008146-82.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008146-82.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOHESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 68748439, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 77787190) não conheceu do apelo. O STF (ID 77787190, p. 82/83) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.041.816/SP (Tema 956). Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica” (Relator Ministro Edson Fachin, DJe 17/8/2017), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019